Tribunal: TJMT
Processo: 1008613-32.2021.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008613-32.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), WILIAN DA SILVA LEMES - CPF: 048.512.721-03 (RECORRIDO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTO ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se alegava adimplemento da obrigação em razão de pagamento realizado antes da formalização de acordo homologado judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento realizado antes da formalização de acordo judicialmente homologado configura adimplemento da obrigação pactuada e se a insistência na rediscussão da matéria caracteriza litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O pagamento efetuado antes da formalização do acordo homologado não pode ser considerado adimplemento da obrigação, pois a obrigação surge apenas com a homologação judicial.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença deve observar as hipóteses do art. 525, §1º, do CPC, sendo vedada a rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada.

5. A interposição de recurso manifestamente inadmissível, reiterando fundamentos já rejeitados, caracteriza resistência injustificada ao cumprimento da obrigação e litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido, com aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. O pagamento realizado antes da formalização do acordo judicialmente homologado
não configura adimplemento da obrigação pactuada. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não pode rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada. 3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível configura litigância de má-fé."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, com imposição de multa por litigância de má-fé.

Alega a recorrente que já teria quitado integralmente a obrigação decorrente do acordo judicial mediante pagamento realizado em 28/07/2023, antes da formalização do ajuste. Sustenta que a execução implicaria enriquecimento ilícito do recorrido.

O recorrido, WILIAN DA SILVA LEMES, argumenta que o valor pago antes da homologação não se refere às obrigações do acordo judicial, sendo descabida a impugnação apresentada. Defende a manutenção da sentença e a aplicação de multa processual.

A decisão recorrida reconheceu que a impugnação apresentada não se enquadrava nas hipóteses legais e que a insistência da recorrente em reverter o cumprimento da obrigação configurava litigância de má-fé, aplicando multa de 5% sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares.

O recurso merece ser integralmente desprovido.

A homologação judicial de um acordo confere-lhe força de coisa julgada material, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. Dessa forma, não cabe ao devedor questionar o cumprimento da obrigação com base em fatos anteriores à sua celebração, salvo se demonstrada alguma das hipóteses do art. 525, §1º, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

A tentativa da recorrente de vincular um pagamento feito antes da formalização do acordo ao cumprimento da obrigação estabelecida não encontra amparo legal. O acordo estipulou valores e prazos específicos, e sua execução se dá conforme os termos nele previstos.

Além disso, a impugnação apresentada pela recorrente não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 525, §1º, do CPC, pois não há nulidade do título, inexequibilidade da obrigação ou qualquer outro fundamento legítimo que justifique sua insurgência.

A insistência da recorrente em recorrer com fundamentos idênticos aos já rejeitados, buscando rediscutir matéria coberta pela coisa julgada, configura conduta temerária, justificando a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025